Tribunal: STJ
Processo: 0107431-97.2019.8.20.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667171 - RN (2024
/0214346-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: I D M
ADVOGADOS
: JOÃO CABRAL DA SILVA - RN005177
RODRIGO PETRUS XAVIER FERREIRA - RN018123
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA
OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO REGIMENTAL.
INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental, porquanto a defesa não
refutou os fundamentos adotados na decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado
quanto à análise do mérito recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extrai-se da fundamentação do
embargado que as razões pelas quais o
decisum
agravo regimental não foi conhecido estão bem delineadas, no sentido de que o ora
embargante não refutou os fundamentos da decisão agravada.
4. A pretensão do embargante objetiva, em verdade, a rediscussão do mérito e a
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, o que é inconcebível
nesta via recursal, pois não se prestam para veicular inconformismo com as
conclusões adotadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão embargada, salvo para sanar vícios de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material".
Documento eletrônico VDA47627103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/05/2025 10:23:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 098a7696-0338-48b0-af38-2fe0ad3ed207

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.200/RJ, de
minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
3/8/2023
9/8/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
15/05/2025
21/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA47627103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/05/2025 10:23:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 098a7696-0338-48b0-af38-2fe0ad3ed207

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667171 - RN (2024
/0214346-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: I D M
ADVOGADOS
: JOÃO CABRAL DA SILVA - RN005177
RODRIGO PETRUS XAVIER FERREIRA - RN018123
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA
OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO REGIMENTAL.
INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental, porquanto a defesa não
refutou os fundamentos adotados na decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado
quanto à análise do mérito recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extrai-se da fundamentação do
embargado que as razões pelas quais o
decisum
agravo regimental não foi conhecido estão bem delineadas, no sentido de que o ora
embargante não refutou os fundamentos da decisão agravada.
4. A pretensão do embargante objetiva, em verdade, a rediscussão do mérito e a
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, o que é inconcebível
nesta via recursal, pois não se prestam para veicular inconformismo com as
conclusões adotadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47390558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/05/2025 10:59:42
Código de Controle do Documento: 01031844-5ae5-4de1-9f36-ed2c5c2a5738

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão embargada, salvo para sanar vícios de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.200/RJ, de
minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
3/8/2023
9/8/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por I D M contra acórdão de
minha relatoria, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ às
fls. 364/368, que não conheceu do seu agravo regimental.
O acórdão agravado ficou assim ementado:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
"
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, conforme exigido
pela Súmula n. 182 do STJ. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em
saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
a parte recorrente não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. A ausência de impugnação específica ao
fundamento da decisão agravada impede o conhecimento
do agravo regimental, conforme disposto na Súmula n. 182
do STJ. 4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao
recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada,
impugnando
especificamente
seus
fundamentos, o que não foi observado no caso em análise,
o que atrai novamente a incidência da Súmula n. 182 deste
STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não
conhecido. Tese de julgamento: decisão agravada impede
o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula
182 do STJ". CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 1o;
RISTJ, art. Dispositivos relevantes citados: 253, parágrafo
único, I. STJ, AgRg no HC 798.579/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz,Jurisprudência relevante citada: Sexta Turma, j.
13.03.2023; STJ, AgRg no AR Esp 2008006/SP, Rel. Min.
Olindo Menezes, Sexta Turma, D Je 07.04.2022; STJ,
AgRg no AR Esp 2018698/SC, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, D Je 18.03.2022." (fls. 364/365)

Nestes embargos de declaração (fls. 373/377), o embargante sustentou haver
omissão quanto ao mérito do recurso relativamente à redução do valor da prestação
pecuniária.
Documento eletrônico VDA47390558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/05/2025 10:59:42
Código de Controle do Documento: 01031844-5ae5-4de1-9f36-ed2c5c2a5738

Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a
omissão apontada, com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo
Civil – CPC.
Na hipótese, adiante-se que não há vício a ser sanado, pois inexiste omissão no
acórdão embargado. Infere-se da fundamentação do
que as razões pelas
decisum
quais o agravo regimental não foi conhecido estão bem delineadas, no sentido de que
o ora embargante não refutou os fundamentos da decisão agravada.
Destarte, considerando a inexistência de omissão na fundamentação do
embargado, está-se diante de mera irresignação com o resultado do
decisum
julgamento. Vislumbra-se, portanto, que os embargantes pretendem, a toda evidência,
atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de substituir o entendimento exarado
no acórdão embargado, o que é inconcebível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas
hipóteses
de
correção
de
omissão,
obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, nos
termos do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP.
2. Na hipótese, o embargante cingiu-se a afirmar
que não há óbice à utilização de precedente proferido em
sede de habeas corpus para fins de demonstração da
divergência jurisprudencial. Tal entendimento não reflete a
jurisprudência atual e consolidada deste Sodalício, que se
formou em sentido diametralmente oposto. Precedentes.
3. Verifica-se, assim, que o embargante não
comprovou a existência de qualquer vício no julgado. Seus
argumentos demonstram, tão somente, o inconformismo
com o resultado do julgamento.
4. "Nos termos do art. 619 do CPP, o recurso de
embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
somente cabível nas hipóteses em que haja, no julgado
impugnado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, não se prestando, pois, para que as partes
veiculem seu inconformismo com as conclusões adotadas"
(EDcl no AgRg nos EDcl na APn 971/DF, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe
).
26/10/2021
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47390558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/05/2025 10:59:42
Código de Controle do Documento: 01031844-5ae5-4de1-9f36-ed2c5c2a5738

(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.200/RJ, de
minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
, DJe
3/8/2023
de
.)
9/8/2023

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes aclaratórios.

Documento eletrônico VDA47390558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/05/2025 10:59:42
Código de Controle do Documento: 01031844-5ae5-4de1-9f36-ed2c5c2a5738

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.667.171 / RN
Número Registro: 2024/0214346-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01074319720198200001 1074319720198200001
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : I D M
ADVOGADOS : JOÃO CABRAL DA SILVA - RN005177
RODRIGO PETRUS XAVIER FERREIRA - RN018123
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL -
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : I D M
ADVOGADOS
: JOÃO CABRAL DA SILVA - RN005177
RODRIGO PETRUS XAVIER FERREIRA - RN018123
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
TERMO
Documento eletrônico VDA47616768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:28:14
Código de Controle do Documento: 9c7a6c48-75f8-48e8-9936-64563f711a6f

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
15/05/2025
21/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:28:14
Código de Controle do Documento: 9c7a6c48-75f8-48e8-9936-64563f711a6f